Tribunal: TJSP
Processo: 0032582-89.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Extinção pelo pagamento - Repetição de indébito – Contribuição previdenciária - Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 – Art. 161, § 1o, do CTN – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Súmula 188 STJ – Correção monetária pelo INPC, devida desde o desconto – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032582-89.2003.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CREUZA BUIVES (E OUTROS(AS)), NEILDA VITOR DA SILVA ARA, AP-
PARECIDA RODRIGUES PRATA, ELZA CHAIM REZK, IZA MONTEIRO DE
CASTRO, DIVA GONÇALVES DE OLIVEIRA, THEREZA DE SOUZA ALBU-
QUERQUE, EUNICE BERLING MAGALHÃES, NORIZA DUTRA ALVES, SU-
ELI DE OLIVEIRA ALVES, ODILA LUISA DE FREITAS MANFIO, MARIA
LEONILDA ZACCARELLI CALDEIRA, MARIVALDA ALVES DE OLIVEIRA,
CÉLIA REGINA ROCHA SANCHEZ, WALDEMAR ALVES, ANA MARIA A-
MARAL RISOTI BUIVES, MARILIA FERNANDES AMBROSIO, WALTER
SERGIO DE CASTRO, LAURA PADILHA PEREIRA, ANTONIA TEREZINHA
AGUA NOVA, CARMEM TORRES RAMOS, MARIA CECÍLIA BORRIERO
MILANI, IVONE JORGE ANFE AUDE, IVANI SILVA, DARCY LINDQUIST
PIRES, MARIA SIRIANE DEL NERO, LUIZ AUDE, IRANI SILVA, IVONE A-
BUSSAMARA e TEREZA GODOY LOPES, é apelado INSTITUTO DE PAGA-
MENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032582-89.2003.8.26.0053 -Voto no 30.904-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0032582-89.2003.8.26.0053.
Apelante:
IRANI SILVA E OUTROS.
Apelado:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IPESP.
VOTO No 30.904.2
EXECUÇÃO DE SENTENÇA Extinção pelo pagamento -
Repetição de indébito Contribuição previdenciária - Ina-
plicabilidade da Lei 11.960/09 Art. 161, § 1o, do CTN –
Juros de mora a partir do trânsito em julgado Súmula 188
STJ Correção monetária pelo INPC, devida desde o des-
conto Sentença reformada Recurso de apelação provido.
Ação ordinária movida por servidores estaduais inativos
objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente a título de
contribuição previdenciária, a partir da EC 20/98 até a EC 41/03. A ação foi
julgada procedente para se reconhecer a inexigibilidade da contribuição
previdenciária a partir da EC 20/98 a EC 41/03, condenando o réu a restitui-
ção dos valores. 1
Transitado em julgado o título, com o depósito dos valo-
res, a decisão julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do
CPC. 2
Recorrem os autores/exequentes, pelo prosseguimento da
execução, ante o pagamento menor do que o devido em razão da incidência
da Lei 11.960/09. Recurso processado, sem resposta do IPESP. 3
Fundamentação
A questão dos autos é a aplicação da Lei 11.960/09 para o
1 Fls. 304/308 e 424/428.
2 Sentença, fls. 736.
3 Recurso, fls. 743/751.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032582-89.2003.8.26.0053 -Voto no 30.904-JV
3
cálculo da correção monetária e juros de mora do montante a ser devolvido
aos autores, referente à restituição da contribuição previdenciária.
A decisão que extinguiu o processo considerou que no
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o STF fixou como marco inicial a data da
conclusão do julgamento 25/03/15, mantendo-se válidos os precatórios ex-
pedidos ou pagos até esta data; “em que pese o caso em tela se refira a re-
quisição de natureza tributária, ela foi expedida e paga antes de 25/03/2015,
motivo pelo qual correta a incidência da TR”.
Recorrem os autores sob alegação de que o título execu-
tivo estabeleceu que os juros de mora devessem ser de 1% ao mês, a partir
do trânsito em julgado, e correção monetária pelo INPC, desde o respectivo
pagamento. Dessa forma, a sentença deve ser reformada a fim de o réu seja
intimado a complementar o depósito nos referidos termos.
Tratando-se de repetição de indébito tributário, a taxa de
juros e os índices de correção monetária devem observar regramento espe-
cífico, art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sem incidência da Lei
11.960, de 2009, de resto declarada inconstitucional (art. 5o) pelo STF.
No julgamento do REsp. no 1.495.146-MG, por meio de
repercussão geral (Tema 905), além de estabelecer a aplicação da Lei
11.960/09 às ações judiciais de natureza não tributária, o STJ definiu que:
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonô-
mica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032582-89.2003.8.26.0053 -Voto no 30.904-JV
4
a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices es-
tabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fa-
zenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de re-
lação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, ca-
put); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fi-
xação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Assim, indevida a aplicação da Lei 11.960/09 para o caso
em tela; a correção monetária deve ser calculada pelo INPC desde o paga-
mento indevido, e os juros de mora de 1%, após o trânsito em julgado, con-
forme fixado no título executivo (fls. 424/ 428), em consonância as orienta-
ções citadas.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação
dos autores para determinar o prosseguimento da execução de sentença,
com a complementação do pagamento. É como voto.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR